Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738761-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS LTDA, C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS LTDA, C.P.C CENTRO DE PREPARACAO PARA CONCURSOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões, o embargante alega que a decisão embargada é omissa, contraditória e apresenta obscuridade. Para tanto, indica que é cabível agravo de instrumento contra a decisão agravada pois eventual recurso de apelação tornaria inútil a apreciação do tema. Requer o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). Ademais, são cabíveis os embargos quando a decisão apresentar obscuridade ou contradição. A despeito das alegações do embargante, a decisão monocrática embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade sobre ponto trazido. Conforme consta na decisão embargada, o provimento judicial que o agravante pretende a reforma não tem cunho decisório, razão por que não é cabível a interposição de agravo de instrumento. Assim, a decisão monocrática foi expressa nesse sentido: “O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu a citação por edital em razão de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do devedor. O ato impugnado não tem caráter decisório, mas de despacho que serve apenas de direcionador ao exequente para esgotar os meios disponíveis previamente ao requerimento, considerando a excepcionalidade da citação por edital.” Eventual recurso de apelação não tornaria inútil a apreciação do tema, pois a diligência constitui pressuposto de constituição da relação processual. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)